Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELA DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE DANO E REPAROS NECESSÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. INCLUSÃO DE ALUGUÉIS E DESPESAS ACESSÓRIAS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de fundamentação inédita nos autos, que busca amparar pretensão sobre aduzido direito disponível da parte, não suscitado no Juízo a quo, para não se incorrer em supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
1.1 Reconhecida de ofício a inovação recursal, uma vez que o pedido de reforma da sentença para incluir o valor de aluguéis atrasados e despesas acessórias, até que o imóvel estivesse pronto para novo aluguel, não estava presente na petição inicial. Preliminar de inovação recursal reconhecida de ofício
2 Responsabilidade do locatário pela depreciação do imóvel. A obrigatoriedade da devolução do bem nas condições recebidas, excluindo-se as deteriorações decorrentes do uso normal, prevalece, mesmo da alegação da melhora do imóvel. Ônus da prova.
3 Ampliação do valor de reparação e inclusão de aluguéis atrasados não encotra respaldo na provas produzidas nos autos.
3.1 O ônus da prova quanto à necessidade de majoração do valor e existência de aluguéis atrasados não foi cumprido pelo apelante.
4. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.